Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703510-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1093. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022. 2. O DIFAL decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal. 2.1. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF e fixou tese com repercussão geral (tema no 1093) no sentido de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 3. A partir do precedente aludido e de sua subsequente modulação de efeitos, verifica-se que que a exigibilidade do DIFAL em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional. 4. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir essa lacuna e não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Por essa razão, não se trata de criação de tributo, tampouco de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades da Federação já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência, razão pela qual não há violação aos princípios da anterioridade ou da irretroatividade (art. 150, inc. III, da Constituição Federal). 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 24-A, §5o, da Lei Complementar 87/1996 com a redação dada pela Lei Complementar 190/2022, por ofensa aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual à cobrança do DIFAL/ICMS. Sustenta que deve ser afastada a exigência do referido tributo no ano de 2022. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta violação aos artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, §2o, inciso XII, todos da Constituição Federal. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Marcia Mallmann Lippert, OAB/RS 35.570. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 24-A, §5o, da Lei Complementar 87/1996 com a redação dada pela Lei Complementar 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Marcia Mallmann Lippert, OAB/RS 35.570. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012